Tribunal: TJDFT
Processo: 0716749-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. BANCO DO BRASIL S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. PASEP. ÍNDICES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXADOS PELO ÓRGÃO GESTOR. OBSERVÂNCIA. CÁLCULO PERICIAL. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da r. sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. “O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.” (Tema 1.150/STJ).
3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil. Precedentes.
4. Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil S. A. deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor.
5. Ao substituir os percentuais de atualização monetária fixados nas resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, acrescendo a diferença apurada em face dos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Verão e Governo Collor I e II (agosto/1989, agosto/1990 e agosto/1991), o laudo pericial recalculou o saldo da conta PASEP para além da legislação de regência e normas de observância impositiva ao Banco do Brasil S. A.
6. Recurso conhecido e provido.